Tribunal: TJDFT
Processo: 0001928-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001928-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: K. R. A. S., LEONARDO GOMES ALVES CESSIONÁRIO: DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LEONARDO GOMES ALVES, intime-se o requerente DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (IDs 22116566/22116569), para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; II) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; III) cópia de seus atos constitutivos (com respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial, se o caso; e VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação IDs 22116566/22116569. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios